Tribunal: TJDFT
Processo: 0001361-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0001361-19.2019.8.07.0001 APELANTE: JAILTON DOS SANTOS FARIAS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico a existência de vasta documentação expedida pela Receita Federal do Brasil em nome de cooperativas de transporte, conforme se vê em id’s de 14735616 a 14735643, cuja possível impertinência com a presente ação penal deve ensejar o respectivo desentranhamento e a devida destinação. Nesse sentido, promova-se a intimação das partes a fim de que esclareçam se a referida documentação diz respeito a fatos debatidos nestes autos. Publique-se. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 27 de maio de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator